Tribunal: TJSP
Processo: 0058664-56.2012.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REVOGAÇÃO DOS PODERES CONFERIDOS AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECLAMO.
1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário intentado em razão da revogação dos poderes conferidos ao advogado subscritor da insurgência.
2. Agravo regimental não provido.